Tribunal: TJDFT
Processo: 0712161-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712161-58.2025.8.07.0000 DESPACHO O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso (CPC 1.007). Distribuído o recurso em 28/3/25, às 17h57 (id 70308300), o preparo deveria ter sido recolhido até às 24h desse dia, entretanto, a certidão do Sistema Pag Custas demonstra que o pagamento foi realizado em 31/3/25, às 17h10 (id 70360859). Assinalo, portanto, ao agravante, prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, acompanhado da respectiva guia, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 2 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator